Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703100-61.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O sindicato autor (SINPRO) requer o retorno dos autos à origem para que a sentença seja publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), oportunizando-se, assim, a interposição de recurso pela parte demandante. Alega não ser parceiro do TJDFT para expedição eletrônica, razão pela qual não poderia ser intimado de qualquer movimentação processual por esse meio (id. 35051188). Antes, contudo, de decidir a respeito do pedido em questão, faz-se necessária a regularização do sindicato autor no sistema de expedição eletrônica deste Tribunal. Cumpre salientar que a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê a possibilidade de que as intimações sejam feitas por meio eletrônico, as quais serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Não bastasse, o cadastramento das empresas e das entidades públicas e privadas, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, é obrigatório nas ações que tramitam eletronicamente em Primeira Instância desde 17/09/2018, quando publicada a Portaria GC 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a publicação da Portaria GPR 239 de 7 de fevereiro de 2019. Sendo assim, intime-se o sindicato autor (SINPRO) para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, regularizar a sua situação nos sistemas de processo em autos eletrônicos do TJDFT, tanto no Primeiro Grau quanto nesta Segunda Instância. Ressalta-se que não basta o mero cadastro na plataforma de expedição eletrônica, sendo indispensável, na sequência, que o procurador habilitado proceda com o primeiro acesso ao sistema por meio de certificado digital, tal como informado na página do Tribunal[1]. Advirto que o não cumprimento à presente decisão poderá ser interpretado como ato atentatório à dignidade da justiça, a teor do disposto no art. 77, inciso IV, do CPC, sujeitando o responsável pela conduta ao pagamento de multa de até vinte por cento do valor da causa. Nesses termos, proceda a Secretaria da Turma com a intimação do sindicato autor, intimação esta que, por ora, deverá ocorrer por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] https://www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje